Tribunal: TJBA
Processo: 8078115-41.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078115-41.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMERCIAL COUTRIM LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
RAFAEL SIMOES SILVA

APELADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. DECISÃO POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Apelação Cível interposta por COMERCIAL COUTRIM LTDA E OUTROS contra sentença da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedente ação revisional proposta em face do BANCO SAFRA S/A, tendo como objeto a revisão da Cédula de Crédito Bancário n° 004029070. Alegaram os autores a abusividade das cláusulas contratuais referentes a juros remuneratórios superiores à média de mercado, capitalização diária sem clareza informacional, e cobrança cumulada de comissão de permanência com outros encargos moratórios, pleiteando a revisão contratual, o afastamento da mora e a repetição do indébito. A sentença julgou improcedentes os pedidos e os autores recorreram, arguindo preliminares de nulidade por cerceamento de defesa e decisão surpresa, além de reiterarem as alegações de abusividade contratual.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem realização de prova pericial; (ii) estabelecer se a sentença incorreu em decisão surpresa ao utilizar a taxa média de mercado como parâmetro sem prévio contraditório; (iii) determinar se as cláusulas contratuais referentes a juros remuneratórios e capitalização diária são abusivas; (iv) verificar a ocorrência de cobrança cumulada indevida de comissão de permanência com outros encargos moratórios e o cabimento da repetição de indébito.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide, com base no art. 355, I, do CPC, não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é exclusivamente de direito ou documentalmente comprovada, como nos contratos bancários padronizados, sendo desnecessária a produção de prova pericial contábil.

4.

A utilização da taxa média de mercado do Banco Central como parâmetro para aferição da abusividade de juros não configura decisão surpresa, por tratar-se de critério jurídico consolidado pela jurisprudência, notadamente do STJ, sendo desnecessária a provocação prévia das partes sobre esse ponto.

5.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não é, por si só, abusiva, conforme jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 382), sendo necessária a demonstração concreta de discrepância significativa em relação à taxa média de mercado, o que não ocorreu no caso dos autos.

6.

A capitalização diária de juros em contratos bancários é admitida desde que haja pactuação expressa, conforme autorizado pelo art. 28, § 1º, I, da Lei nº 10.931/2004 e consolidado pela jurisprudência do STJ (Súmulas 539 e 541), estando presente a previsão contratual clara e expressa no caso concreto.

7.

Não se configura cobrança cumulada indevida de comissão de permanência com outros encargos, nos termos da Súmula 472 do STJ, quando não há previsão contratual de comissão de permanência, como constatado na cláusula contratual analisada.

8.

Inviável a repetição de indébito ou compensação de valores, ante a inexistência de cobrança abusiva ou indevida reconhecida nos autos.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento antecipado da lide em ação revisional bancária não configura cerceamento de defesa quando a matéria é unicamente de direito ou documental.

2.

A utilização da taxa média de mercado como parâmetro de análise dos juros é critério jurídico consolidado, não caracterizando decisão surpresa.

3.

A estipulação de juros superiores à taxa legal não é abusiva quando não há discrepância substancial em relação à média de mercado.

4.

É válida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada.

5.

Não havendo previsão contratual de comissão de permanência, não há falar em cobrança cumulada indevida com outros encargos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 355, I, e 370; Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 382, 379, 472, 539 e 541.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n°
8078115-41.2024.8.05.0001
,
oriundos da
Comarca de Salvador
, em que figura

como Recorrentes
COMERCIAL COUTRIM LTDA E OUTROS
, sendo
Recorrido
BANCO SAFRA S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

09